Tribunal: TJSP
Processo: 3005412-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DA FESP PRETENSÃO DE REFORMA. APLICAÇÃO DA LEI 11.960/09. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. AUSÊNCIA. Em 20.09.2017, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário no 870.947, submetido à sistemática da Repercussão Geral n. 810, dando parcial provimento àquele recurso, nos

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DA FESP PRETENSÃO DE REFORMA. APLICAÇÃO DA LEI 11.960/09. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. AUSÊNCIA. Em 20.09.2017, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário no 870.947, submetido à sistemática da Repercussão Geral n. 810, dando parcial provimento àquele recurso, nos seguintes termos: os juros moratórios deverão ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, pois é constitucional; a atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional, motivo pelo qual se aplica IPCA. Ausência de ofensa à coisa julgada. Inaplicabilidade do Tema 733 STF.
Decisão recorrida mantida.
Recurso não provido.